Tribunal: TJDFT
Processo: 0724871-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. BUSCA PESSOAL REALIZADA COM FUNDADA SUSPEITA. REGULARIDADE DA PROVA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. CELULAR COM APLICATIVOS VINCULADOS A TERCEIRO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO RATIFICADA EM JUÍZO. DÚVIDA SOBRE O DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que absolveu a ré da imputação de receptação (art. 180, caput, do CP), ao declarar nula a prova obtida em busca pessoal considerada ilegal.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) aferir a legalidade da busca pessoal que resultou na apreensão de celular com restrição de furto; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação da acusada pelo crime de receptação.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”. 3.1. Na hipótese, depreende-se terem os policiais agido no legítimo exercício da profissão. Dentro da margem de apreciação dos fatos que se desenrolavam, decidiram, escorreitamente, proceder à abordagem. Com base na experiência e treinamento inerente à função policial, verificou-se, naquele momento, suspeitas fundadas de que que os indivíduos do grupo estavam possivelmente praticando tráfico de entorpecentes, o que justifica a abordagem. Sob tal contexto, é justa a busca pessoal.
4. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RHC 229514 PE, se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.
5. Segundo o art. 155 do Código de Processo Penal, o magistrado não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Assim, a confissão perante a autoridade policial, somente pode ter valor probante quando corroborada pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Inexistindo elementos probatórios suficientes a apontar a autoria, em observância ao princípio do in dubio pro reo, impõe-se absolvição.
IV – DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, arts. 155, 244 e 386, VII; CF/1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 02/10/2023; TJDFT, Acórdão 1998456, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 15/05/2025; TJDFT, Acórdão 1952729, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1687615, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13/04/2023.